Tribunal: TJDFT
Processo: 0708242-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708242-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. AGRAVADO: CLAUDIA MARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pela parte autora contra decisão que, em ação monitória, indeferiu pedido de concessão de gratuidade de justiça, o que impõe à agravante o pagamento das custas iniciais e demais despesas do processo. A agravante alega, em suma, que teve decretada sua falência e que se encontra impossibilitada de arcar com os custos da demanda sem prejuízo de seus credores. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada com a concessão de benefício da gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, o diferimento do recolhimento das custas processuais. Preparo dispensado (art. 99, §7o, do CPC). É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 1.015, inciso V, do CPC, é admissível agravo de instrumento contra decisão que rejeita o pedido de gratuidade de justiça, ressalvada a hipótese em que a questão é resolvida na sentença, hipótese em que a questão deve ser objeto de preliminar na apelação (art. 101 do CPC). O recurso é, pois, admissível. Ademais, é regular e tempestivo, de modo que dele conheço. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso Examino a probabilidade de provimento do recurso. O benefício da gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, § 2o, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Na forma do art. 99, § 1o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A contrário sensu, o pedido de gratuidade de justiça em benefício da pessoa jurídica há de ser demonstrado com elementos objetivos para além da simples declaração. Neste sentido a Súmula 481 do STJ: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nesse sentido, precedente deste Tribunal: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. De acordo com o caput do art. 98 do Código de Processo Civil, [A] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 1.1. Nos termos da Súmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, [F]az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Observado que os elementos de prova juntados aos autos não se mostram aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira alegada, descabida a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1839707, 07501619820238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Pelo balancete patrimonial acostado ao processo de origem, não restou demonstrado de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça (ID. 226818494). A uma, porque o referido documento se encontra desatualizado, com dados de 2023 os quais não denotam a atual capacidade financeira da agravante; a duas, porque o prejuízo líquido demonstrado é ínfimo, inferior, inclusive, à quantia objeto da ação monitória. Ressalta-se que a decretação da falência, por si só, não enseja o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. FALÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE RECEITAS SIGNIFICATIVAS. 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas demanda a demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, consoante o entendimento consolidado no Enunciado no 481, da Súmula de Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. A decretação da falência, por si só, não justifica o deferimento da gratuidade, devendo ser sopesada a efetiva condição financeira da massa falida, notadamente a existência de fluxo de receitas que permita a sua administração. 3. As despesas necessárias à arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição do seu produto configuram créditos extraconcursais, assim como os tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, consoante disciplina o art. 84, incisos III e V, da Lei de Falências. Assim, em se tratando as custas iniciais de espécie de tributo que se constituem como pressuposto de desenvolvimento válido e regular dos processos judiciais de cobrança, necessários à arrecadação dos ativos da massa falida, a falência não afasta, necessariamente, a exigência de seu adiantamento, na forma da lei processual, desde que materialmente possível 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1916122, 0753933-69.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.)” O pedido de diferimento do recolhimento das custas, da mesma forma, exige a demonstração da alegada hipossuficiência, que não se evidencia no caso. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. ACESSO AO JUDICIÁRIO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS PARA O FINAL DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A decretação da falência não é, por si só, suficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, para a concessão de gratuidade de justiça. Na hipótese, a documentação acostada atesta a existência de reduzido prejuízo líquido, inferior, inclusive, à quantia objeto da ação monitória. 2. Quanto ao pedido subsidiário, de recolhimento das custas ao final do processo, a fim de garantir acesso ao Judiciário, pode ser, excepcionalmente, admitido, com fulcro no art. 5o, inc. LXXIV, da CF, todavia também deve ser demonstrada a dificuldade momentânea do seu recolhimento, o que não ocorreu na hipótese. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1379556, 0725891-78.2021.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJe: 27/10/2021.)” A uma análise perfunctória, os elementos do processo não revelam circunstâncias que enquadrem a situação da agravante como economicamente hipossuficiente de modo a necessitar do benefício da gratuidade de justiça. A agravante não se desincumbiu de contrapor argumentos suficientes constantes da fundamentação da decisão impugnada. Não vislumbro, pois, alta probabilidade de provimento de recurso. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Dispenso as informações. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 14 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)